Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000252-37.2022
AGRAVANTES: CARLOS SUSUMU TANAKA e Outros.
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SUSUMU TANAKA e Outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007498-68.2014.811.0037, excluiu os agravantes da demanda, bem como os condenou em honorários de sucumbência no importe de 10% do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que não possuem domicílio na Comarca.
Irresignado, os recorrentes aduzem que:
- a jurisprudência dominante faculta ao credor promover a ação em seu domicílio e não obrigatoriamente em seus domicílios;
- sendo uma mera faculdade ajuizar a ação no foro de seu domicílio, as ações não estão adstritas a limites geográficos;
- a competência territorial poderá ser prorrogada pela livre e espontânea vontade das partes, ou seja, as partes proponentes da ação, tendo o benefício de ajuizarem a ação no foro de seu domicílio, por se tratar de relação de consumo, conforme prevê o art. 101, inc. I do CDC, podem de livre e espontânea vontade ajuizarem a ação onde bem entenderem, desde que não prejudique o direito de defesa da requerida, bem como não ultrapasse o limite territorial da coisa julgada.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e Decido
O art. 932, V, do novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, permite que o relator dê provimento ao recurso que for contrário à Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Confira o teor do Verbete no 586: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a súmula no 33 do STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Dessa forma, a incompetência relativa somente pode ser reconhecida na hipótese de arguição em preliminar de defesa, nos termos do art. 64, do CPC, devendo ser prorrogada quando não alegada (art. 65, CPC).
Na espécie, os consumidores, ora recorrentes optaram por demandar a instituição financeira em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, porém, onde a instituição financeira possui agência, fazendo-o, certamente, por razões de conveniência, notadamente porque a opção lhes garantirá celeridade na solução do litígio, razão pela qual o magistrado não pode tolher a escolha, mormente pelo fato de não haver qualquer oposição da parte contrária, bem como, não há prejuízo ao banco.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO - OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido.
2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula no 33/STJ; Súmula no 363/STF).” (RAC n. 151.166/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.04.2015) (contém grifos no original).
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – RESPEITO À OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE OPTA PELAS REGRAS GERAIS DO CPC – RECURSO PROVIDO. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33)...”. (RAC n. 151.159/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 19.05.2015)
Outro não é entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:
“AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA.
Nas ações ajuizadas pelos consumidores, é defeso à autoridade judiciária declinar da competência de ofício, pois deve ser respeitada a opção dos hipossuficientes, sob pena de inverter os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor.” (TJSC, RAI n. 699097 SC 2010.069909-7, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 25.3.2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUTOR DA AÇÃO RESIDENTE EM OUTRA COMARCA - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE.
A doutrina atual não vem admitindo que seja declinada a competência, sem provocação da parte adversa, em caso de competência territorial, que é relativa, quando o consumidor hipossuficiente for autor e escolher o foro onde pretende propor a ação, mesmo em caso de contrato de adesão.” (TJMG, RAI n. 100240824851370011, Rel. Des. Nicolau Masselli, j. 20.7.2009)
Ademais, por força da súmula no 363 do STF, a “pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”.
À vista disso, forte nessa fundamentação, é certo que a r. decisão a quo deve ser reformada neste particular, devendo ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Primavera do Leste para julgar e processar o feito.
Dispositivo
Com tais fundamentos, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para manter os agravantes na lide, devendo o feito seguir o seu regular andamento.
Às providências.